Tribunal: TJMT
Processo: 1019592-25.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019592-25.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSE EDILSON DOS SANTOS - CPF: 061.401.211-24 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019592-25.2026.8.11.0000

PACIENTE: JOSE EDILSON DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PROCESSUAL E PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, fundamentada na garantia da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a licitude da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) analisar a validade jurídica de declarações prestadas em entrevista informal por policiais sem prévia advertência do direito ao silêncio; e (iii) examinar a legalidade e a proporcionalidade da decretação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões devidamente justificadas
a posteriori
, em conformidade com o Tema 280 do Supremo Tribunal Federal.

4. O flagrante em via pública, seguido da indicação voluntária do próprio detido acerca do local de armazenamento do restante das drogas, configura justa causa probatória para a busca.

5. A ausência do aviso de Miranda no momento da abordagem policial informal não gera nulidade processual quando o conteúdo probatório obtido é ratificado em interrogatório extrajudicial formal, realizado mediante a ciência das garantias constitucionais e expressa advertência do direito ao silêncio.

6. A prisão preventiva evidencia-se legal e necessária para a garantia da ordem pública, face ao
modus operandi
, o qual revela atividade de traficância estruturada, exercida com habitualidade a partir de domicílio em modalidade de entrega (
delivery
) e atrelada a organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada. Teses de julgamento: “1. É lícita a busca domiciliar sem mandado judicial quando motivada por fundadas razões aferidas
a posteriori
. 2. Inexiste nulidade por ausência de advertência do direito ao silêncio na abordagem policial quando as declarações são confirmadas em interrogatório formal validamente colhido. 3. Condições pessoais favoráveis não obstam a manutenção da custódia cautelar quando o
periculum libertatis
decorre de atividade criminosa habitual e estruturada.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 186, 310, 312, 313 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no HC 1.035.519-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25.02.2026; TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Enunciado no 43.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019592-25.2026.8.11.0000

PACIENTE: JOSE EDILSON DOS SANTOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata–se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
José Edilson dos Santos
, contra ato do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Tangará da Serra, que converteu a prisão em flagrante em preventiva no Processo no 1001569–75.2026.8.11.0050, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006).

A impetração sustenta, em síntese, três ordens de constrangimento ilegal:
(i)
ilegalidade da busca domiciliar, visto que o ingresso na residência do paciente ocorreu sem mandado judicial e sem fundadas razões devidamente documentadas, baseando–se exclusivamente em denúncias anônimas e na fuga do agente;
(ii)
nulidade da entrevista informal, porquanto colhidas sem advertência quanto ao direito ao silêncio e sem assistência de defesa técnica; e
(iii)
desproporcionalidade da prisão preventiva, considerando a primariedade do paciente, a pequena quantidade de droga apreendida, o vínculo empregatício formal e o endereço certo.

Com essas considerações, requer a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante cautelares diversas, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas no domicílio e da entrevista informal, com o respectivo desentranhamento.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

O Juízo de origem prestou informações.

A 32a Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019592-25.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
José Edilson dos Santos
foi preso em flagrante, no dia 5 de maio de 2026, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

Submetido à audiência de custódia, o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Tangará da Serra decretou a prisão preventiva do paciente, em decisão assim exarada:

“
4. Os indiciados encontram–se em hipóteses autorizadoras da decretação da prisão preventiva previstas nos arts. 312 e 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração e as circunstâncias do envolvimento, em tese, a prática criminosa.

5. Da narrativa dos fatos, importante destacar os depoimentos da Policial Thiago Silva Jardim Rodrigues (id. 232354789) qual fez parte da ocorrência, destacou resumidamente que: “a equipe da Polícia Militar informou que vinha recebendo diversas denúncias anônimas de que o conduzido estaria comercializando entorpecentes em sua residência, situada na Travessa Girassol, bairro Primavera II, além de utilizar uma motocicleta para realizar entregas de drogas na modalidade “delivery”. Em razão das informações, foi intensificado o patrulhamento no local e, na data dos fatos, por volta das 17h40min, os policiais localizaram o suspeito no momento em que chegava à residência. Ao perceber a presença policial, o conduzido empreendeu fuga pelas vias públicas, sendo alcançado nas proximidades da Avenida Rio de Janeiro. Durante busca pessoal, foram encontradas em sua posse duas porções de substância análoga à cocaína. Diante da situação de flagrância, os policiais realizaram diligência na residência do conduzido, onde localizaram diversas porções de substâncias análogas à maconha e à cocaína, uma balança de precisão, embalagens plásticas utilizadas para fracionamento de entorpecentes e um caderno com anotações relacionadas à comercialização de drogas. Em entrevista informal, o conduzido teria admitido envolvimento com o tráfico de drogas, afirmando integrar organização criminosa, atuar como “lojista”, pagar quantia mensal para exercer a atividade ilícita, bem como ter adquirido o entorpecente pelo valor de R$ 1.800,00, estimando lucro de aproximadamente R$ 2.000,00 com a venda.”

6. O próprio custodiado ressalta em seu interrogatório (id. 232356093) que: “QUE às vezes o interrogado comercializa entorpecente, mas o que foi apreendido era para seu consumo; QUE a balança e as embalagens tipo zip–lock são utilizadas para realizar a pesagem e embalagem do entorpecente que comercializa; QUE não é faccioando; QUE o interrogado paga lojinha para a facção criminosa para realizar a venda do entorpecente; QUE a motocicleta é do interrogado e não era utilizada para fazer a entrega do entorpecente; QUE se utilizava de uma bicicleta para realizar as entregas; QUE quando foi abordado havia acabo de chegar do trabalho.”

7. Neste mesmo sentido, o fumus comissi delicti está demonstrado pelo:

a) Auto de prisão em flagrante;

b) Depoimentos dos policiais;

c) Termo de apreensão;

d) Laudo preliminar de constatação.

8. O periculum libertatis resta concretamente evidenciado, nos termos dos arts. 312 e 310, § 5o, do Código de Processo Penal, especialmente após as alterações promovidas pela Lei no 15.272/2025.

No caso, a custódia cautelar não se apoia em presunções abstratas, mas em elementos concretos extraídos do contexto fático, reveladores de risco atual e real decorrente da liberdade do indiciado.

9. No caso concreto, encontram–se presentes, de forma cumulativa, os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

a) Garantia da ordem pública

A custódia cautelar mostra–se necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao flagranteado JOSÉ EDILSON DOS SANTOS, preso em situação de flagrância pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Consta do Boletim de Ocorrência n. 2026.145228 que a equipe policial vinha recebendo reiteradas denúncias anônimas dando conta de que o conduzido realizava comércio ilícito de entorpecentes em sua residência, situada na Travessa dos Girassóis, n. 62, Bairro Jardim Industrial, nesta cidade, bem como utilizava sua motocicleta Honda CG 150 Titan KS, placa JZY7E04, para realizar entregas de drogas na modalidade “delivery”. Após monitoramento do local, os policiais lograram êxito em localizá–lo no momento em que chegava à residência, ocasião em que, ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga pelas vias públicas, sendo alcançado após acompanhamento.

Durante busca pessoal, foram encontradas em posse direta do conduzido 02 porções de substância análoga à cocaína. Em continuidade à diligência, no interior de sua residência, foram localizadas 20 porções de cocaína, com peso total aproximado de 11,74g, e 17 porções de maconha, com peso registrado nas imagens periciais entre 19,23g e 20,86g, todas fracionadas e acondicionadas em embalagens tipo zip–lock, prontas para comercialização. Também foram apreendidos 01 balança de precisão, diversas embalagens plásticas para fracionamento, 01 caderno contendo anotações relativas à mercancia ilícita, além do veículo utilizado na distribuição dos entorpecentes. O contexto probatório demonstra atividade criminosa estruturada, habitual e apta a gerar intranquilidade social, legitimando a custódia para preservação da ordem pública.

b) Risco de reiteração delitiva

O risco concreto de reiteração criminosa igualmente se encontra evidenciado nos autos.

Conforme narrado no boletim de ocorrência e confirmado nos depoimentos policiais, o conduzido não mantinha os entorpecentes para consumo próprio, mas sim em porções individualizadas, prontas para revenda, dispondo inclusive de instrumentos típicos da atividade mercantil ilícita, como balança de precisão, embalagens e caderno de contabilidade.

Além disso, durante entrevista informal perante os agentes públicos, o flagranteado admitiu que exercia a função de “lojista”, relatando expressamente que pagava mensalmente a quantia de R$ 100,00 para comercializar drogas na cidade, tendo ainda declarado que adquiriu o entorpecente pelo valor de R$ 1.800,00, esperando auferir aproximadamente R$ 2.000,00 de lucro com a venda. Tais declarações, aliadas à forma de acondicionamento e ao aparato apreendido, revelam inserção estável na cadeia de tráfico e demonstram risco concreto de continuidade delitiva em caso de soltura.

c) Perigo concreto à coletividade

Também se mostra presente o perigo concreto à coletividade. A comercialização de múltiplas espécies de substâncias entorpecentes — cocaína e maconha — diretamente de residência localizada em bairro residencial, associada à utilização de veículo automotor para distribuição em modalidade “delivery”, amplia sobremaneira o alcance da atividade criminosa e potencializa a disseminação de drogas no meio social.

A apreensão de substâncias fracionadas, prontas para consumo, associada ao caderno contendo registros de vendas, evidencia não se tratar de fato isolado, mas de verdadeira atividade empresarial ilícita voltada à circulação contínua de drogas. A permanência do conduzido em liberdade, nas circunstâncias concretamente apuradas, representa risco real à saúde pública, à segurança da comunidade e à tranquilidade social.

10. Nesse cenário, as medidas cautelares diversas da prisão mostram–se inadequadas e insuficientes, pois incapazes de neutralizar os riscos concretamente evidenciados, não se prestando, isolada ou cumulativamente, a garantir a ordem pública, a regular instrução criminal e a aplicação da lei penal. (...)

11. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que estão presentes, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista a quantidade de entorpecentes e materiais característicos do delito caracterizando o fato delituoso tipificado pelo art. 33 da lei de drogas, listando, inclusive, que o periculum libertatis é evidente no caso em apreço.

(...)

16. Provas que indiquem prática reiterada de infrações penais:

Há elementos concretos indicativos de prática reiterada da atividade criminosa. Além das denúncias pretéritas recebidas pela Polícia Militar, o conduzido foi surpreendido mantendo em depósito substâncias entorpecentes em sua residência, todas separadas em porções individualizadas e prontas para comércio, dispondo de instrumentos próprios da traficância.

O caderno apreendido contendo anotações relacionadas às vendas, somado à confissão informal de que atuava como “lojista” e efetuava pagamento periódico para manutenção da atividade, revela habitualidade delitiva, afastando qualquer hipótese de conduta episódica ou eventual.

17. Infração praticada com violência ou grave ameaça:

Embora o delito de tráfico de drogas, em regra, não envolva violência ou grave ameaça direta na sua execução imediata, trata–se de crime de elevada gravidade concreta, equiparado a hediondo, cujos efeitos sociais são amplamente reconhecidos, sendo intrinsecamente relacionado a outras práticas criminosas violentas, circunstância que deve ser considerada na análise da necessidade da custódia cautelar.

No caso concreto, o próprio conduzido declarou integrar a organização criminosa denominada Comando Vermelho, utilizando o vulgo “BEM 10”, circunstância que agrava significativamente a periculosidade da conduta.

18. Perigo de perturbação da instrução ou da coleta da prova:

O risco de comprometimento da instrução processual também está configurado. Os autos revelam que o conduzido atua no mesmo local onde armazenava e comercializava os entorpecentes, possuindo, em tese, vínculos com organização criminosa estruturada.

Sua colocação em liberdade poderá facilitar contato com eventuais fornecedores, compradores ou colaboradores, possibilitando alinhamento de versões, ocultação de elementos probatórios remanescentes ou intimidação indireta de testemunhas, especialmente porque a investigação decorreu inicialmente de denúncias anônimas da própria comunidade local.

19. Destaque–se, ainda, que o § 3o ao art. 312 estabeleceu outros parâmetros objetivos para aferição da periculosidade do agente, requisito indispensável para custódia preventiva.

20. No caso concreto, todos os elementos do novo §3o encontram–se presentes:

21. Modus operandi (§3o, I):

O modo de execução revela elevada sofisticação e profissionalização da conduta. O conduzido mantinha drogas em depósito em sua residência, em porções individualizadas, prontas para comércio, utilizava motocicleta própria para distribuição na modalidade “delivery”, possuía balança de precisão para fracionamento, embalagens zip–lock para acondicionamento e caderno de controle financeiro das vendas.

Além disso, ao perceber a presença policial, tentou evadir–se do local, evidenciando consciência da ilicitude e intenção de frustrar a atuação estatal.

22. Natureza, quantidade e variedade das drogas (§3o, III):

A natureza concreta da infração penal, analisada a partir dos elementos efetivamente apreendidos, também evidencia acentuada periculosidade social da conduta e recomenda a manutenção da custódia cautelar. Não se trata de apreensão isolada de pequena quantidade de substância entorpecente, mas de verdadeiro contexto de mercancia ilícita estruturada, com diversidade de drogas, fracionamento para pronta distribuição e posse de instrumentos tipicamente empregados na traficância.

Conforme consta do Boletim de Ocorrência n. 2026.145228, do Termo de Apreensão n.

2026.16.212277, dos Autos de Constatação Preliminar e dos registros fotográficos acostados aos autos, foram apreendidos em poder do conduzido JOSÉ EDILSON DOS SANTOS:

· 20 (vinte) porções de cocaína, acondicionadas em embalagens tipo zip–lock, prontas para comercialização, com peso total aproximado de 11,74g;

· 17 (dezessete) porções de maconha, igualmente acondicionadas em embalagens tipo zip–lock, prontas para o comércio, com peso registrado nas fotografias periciais entre 19,23g e 20,86g;

· 01 (uma) balança de precisão, utilizada para fracionamento e pesagem dos entorpecentes;

· 01 (um) pacote contendo diversas embalagens plásticas tipo zip–lock, destinadas ao acondicionamento individualizado das substâncias ilícitas;

· 01 (um) caderno contendo anotações relativas ao controle de vendas e movimentação do tráfico, indicando organização e habitualidade na atividade criminosa;

· 01 (uma) motocicleta Honda CG 150 Titan KS, placa JZY7E04/MT, apontada pelos policiais como meio utilizado pelo conduzido para realizar a entrega dos entorpecentes na modalidade “delivery”.

A apreensão simultânea de duas espécies distintas de drogas, ambas já fracionadas e preparadas para imediata comercialização, associada à posse de instrumentos destinados ao preparo, controle e distribuição da mercadoria ilícita, revela estrutura organizada de traficância, extrapolando em muito a gravidade abstrata do tipo penal. O conjunto dos objetos apreendidos demonstra que o conduzido não mantinha os entorpecentes para consumo próprio ou circunstância episódica, mas exercia, em tese, atividade criminosa estável, estruturada e economicamente orientada, com potencial concreto de disseminação de drogas no meio social, circunstância que evidencia a elevada gravidade concreta da infração e reforça a necessidade da segregação cautelar.

23. Fundado receio de reiteração delitiva (§3o, IV):

O fundado receio de reiteração decorre de múltiplos elementos objetivos constantes dos autos: denúncias pretéritas, estrutura de comercialização montada na residência, utilização de veículo para entrega, apreensão de caderno de contabilidade, confissão informal acerca do exercício da função de “lojista”, além da alegada vinculação a organização criminosa.

Esses elementos evidenciam que a atividade ilícita não era ocasional, mas estável e organizada, de modo que a soltura do conduzido representa risco concreto e imediato de retomada da traficância, recomendando, portanto, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

24. Consoante o novo §4o do art. 312, não é possível fundamentar prisão preventiva em gravidade abstrata, devendo a decisão ater–se a elementos concretos. No presente caso, a gravidade é concreta, específica, individualizada e atual, atendendo aos parâmetros legais, notadamente pela reincidência.

25. Diante das circunstâncias do caso concreto e dos elementos colhidos até o presente momento da persecução penal, verifica–se a presença de indícios mínimos de materialidade e autoria, suficientes para, em análise inicial própria desta fase processual, indicar a possível prática do crime de tráfico de drogas. Com efeito, a apreensão de substância entorpecente fracionada em diversas porções, aliada ao contexto da abordagem policial e aos demais elementos informativos constantes dos autos, revela situação que, em princípio, ultrapassa a mera posse para consumo pessoal. O fracionamento da droga e a presença de instrumentos comumente associados à atividade de traficância, como apetrechos utilizados para pesagem ou acondicionamento, constituem circunstâncias que evidenciam a destinação comercial da substância.

26. Cumpre destacar, ainda, que mesmo que a defesa alegue pequena quantidade de droga não é suficiente, por si só, para descaracterizar o crime de tráfico, devendo ser analisado o conjunto das circunstâncias do flagrante, sobretudo quando há elementos indicativos de comercialização da substância. (...) Assim, diante do conjunto indiciário existente, mostra–se a caracterização da prática de tráfico ilícito de drogas. (...)

30. Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação, tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisitos previstos do art. 310 do mesmo diploma.

31. Ademais, anoto que a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados não encontrem estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente caso receba a liberdade poderá ser entendida como prêmio pela prática de conduta desabonadora.

DISPOSITIVO

32. Ante o exposto, nos termos acima delineados,
CONVERTO
a prisão em flagrante delito em prisão preventiva de
JOSE EDILSON DOS SANTOS,
já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310 do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública
”.

A impetrante sustenta que o ingresso na residência do paciente, sem mandado judicial, fundado apenas em denúncias anônimas e na fuga ao avistar a guarnição, viola o art. 5.o, XI, da Constituição Federal, invocando precedentes do STF e do STJ que exigem fundadas razões devidamente documentadas para legitimar a violação domiciliar.

O art. 5.o, XI, da Constituição Federal, ressalva expressamente a hipótese de flagrante delito como autorizadora do ingresso no domicílio sem mandado judicial.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

No caso concreto, a equipe policial não ingressou no domicílio a partir exclusivamente de denúncia anônima desacompanhada de qualquer elemento adicional.

Antes do ingresso, os policiais: (i) realizaram o monitoramento da localidade em razão das denúncias recebidas; (ii) localizaram o suspeito no momento em que chegava à residência; (iii) efetuaram a busca pessoal em via pública, após fuga do agente, com a apreensão de duas porções de substância análoga à cocaína em seu poder direto, configurando flagrante de posse de entorpecentes.

A esses fundamentos soma–se circunstância adicional relevante: o paciente, em interrogatório formal prestado com plenas garantias constitucionais
[1]
, declarou expressamente ter indicado voluntariamente aos policiais, após se render, o local onde o restante do entorpecente estava armazenado no interior da residência.

Nessa configuração fática – flagrante de posse em via pública, crime permanente em curso e indicação voluntária pelo próprio detido –, as fundadas razões exigidas pelo Tema 280 do STF estão concretamente demonstradas e justificadas
a posteriori
nos autos.

Ressalta–se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, em recente precedente de sua 6a Turma (AgRg no HC 1.035.519–SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 25/02/2026), em adequação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, assentou que a fuga ao perceber a aproximação policial configura fundadas razões para a busca domiciliar.

Embora, no caso concreto, a fuga tenha ocorrido em sentido contrário ao domicílio – com detenção do paciente em via pública –, o referido precedente reforça a tendência de reconhecimento da licitude do ingresso domiciliar em situações como a dos autos, nas quais o conjunto probatório é mais robusto do que o paradigma da simples denúncia anônima isolada.

Igualmente, não prospera a tese de que as declarações colhidas informalmente pelos policiais militares, nas quais o paciente teria admitido a função de “lojista” e o pagamento de valores à organização criminosa, são nulas por ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio e de assistência de defesa técnica, não podendo fundamentar a prisão preventiva.

A colheita de declarações no momento da abordagem policial, ainda que sem a advertência prevista no art. 186 do Código de Processo Penal, não acarreta, por si só, nulidade do feito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o aviso de Miranda é exigível nos interrogatórios policial e judicial formais, não se aplicando, como regra, ao contato travado no momento da abordagem (AgRg no HC no 931.475/SC).

De toda forma, ainda que se reputassem imprestáveis as declarações da entrevista informal, a conclusão não se alteraria, por razão autônoma e definitiva: o conteúdo substancial dessas declarações foi integralmente confirmado pelo próprio paciente em seu interrogatório extrajudicial formal, prestado em 05 de maio de 2026, às 08h09min, após ciência e assinatura da Nota de Garantias Constitucionais, com advertência expressa do direito ao silêncio.

Nessa oportunidade, o paciente admitiu que “às vezes” comercializa entorpecentes, que paga “lojinha” para a facção criminosa para poder realizar a venda e que a balança e as embalagens
zip–lock
eram destinadas à pesagem e ao acondicionamento da droga que comercializa.

Portanto, existindo prova autônoma e lícita com idêntico conteúdo, a supressão das declarações informais não produz qualquer efeito sobre os fundamentos da custódia cautelar.

A impetrante requer a revogação da preventiva ou sua substituição por cautelares diversas, invocando a primariedade do paciente, a pequena quantidade de droga apreendida, o vínculo empregatício formal e o endereço certo.

Como é consabido, a prisão preventiva, como medida cautelar de natureza excepcional, somente se justifica quando presentes, de forma simultânea, o
fumus comissi delicti
– prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – e o
periculum libertatis
– perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado –, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

No caso em exame, ambos os pressupostos estão demonstrados.

O
fumus comissi delicti
decorre da apreensão, em poder do paciente e em sua residência, de 37 porções de duas espécies distintas de entorpecentes – cocaína (11,74g) e maconha (40,15g) –, todas fracionadas e acondicionadas em embalagens
zip–lock
, prontas para comercialização imediata, acompanhadas de balança de precisão, embalagens plásticas destinadas ao fracionamento e caderno contendo anotações relativas ao controle de vendas.

A esse conjunto soma–se a admissão do próprio paciente, em interrogatório formal, de que comercializa entorpecentes e de que a balança e as embalagens eram instrumentos dessa atividade.

O
periculum libertatis
emerge, de forma concreta e individualizada, do
modus operandi
apurado: atividade de traficância estruturada, operada a partir do domicílio com distribuição em modalidade
delivery
, com controle financeiro documentado em caderno de anotações e inserção na cadeia do tráfico mediante pagamento periódico à organização criminosa para manutenção da atividade.

Esses elementos evidenciam não uma conduta episódica ou eventual, mas uma atividade criminosa habitual, economicamente orientada e estável, cujo risco concreto de continuidade em caso de soltura não pode ser afastado por mera imposição de cautelares menos gravosas.

A invocação da primariedade do paciente e das demais condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a custódia quando, como na espécie, o
periculum libertatis
está concretamente demonstrado.

Nesse sentido, o Enunciado n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal consagra que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.”

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostraram–se inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos concretamente identificados.

Ressalvo, contudo, que a referência à “reincidência” constante do item 24 da decisão de custódia não encontra amparo nos autos. O Relatório de Antecedentes Criminais juntado ao processo de origem registra apenas o presente auto de prisão em flagrante, e o único processo identificado em nome do paciente perante terceira vara trata de ação civil de alimentos, sem nenhum conteúdo criminal. O fundamento da reincidência é, portanto, factualmente incorreto e deve ser desconsiderado. Tal equívoco, contudo, não contamina a higidez da decisão, que repousa em fundamentos concretos autônomos e suficientes, anteriormente expostos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

[1]
Que se tivessem avisado que era polícia o interrogado não teria corrido; QUE após a identificação dos mesmos o interrogado se rendeu; QUE o interrogado mostrou aos policiais onde estava o entorpecente, dentro da residência; QUE foi conduzido a esta delegacia de polícia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026